Tribunal: STF
Processo: ADI 7040
Classe: ADI
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Governador do Estado de Goiás ajuizou ação direta de inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar, em face do art. 37, §3º, da Lei nº 11.651/1991 (Código Tributário do Estado de Goiás), com a redação dada pelo art. 1º da Lei nº 21.077/2021, bem como do art. 2º deste último diploma legal.



    A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil – CNA, por meio da petição protocolizada nos autos, requer sua admissão no feito, na qualidade de amicus curiae. Sustenta a pertinência temática entre suas finalidades institucionais e o objeto da presente ação, apontando sua representatividade no setor agropecuário e a capacidade de trazer subsídios técnicos relevantes à discussão constitucional.



    É o relatório. Decido.



    2. A requerente preenche os requisitos para ingressar no processo, na condição de amicus curiae, de acordo com a jurisprudência desta Corte – relevância da controvérsia, representatividade dos interessados e liame das finalidades institucionais com o objeto da ação. Dada a importância, na jurisdição constitucional, da pluralização de atores a colaborarem com a justiça, é pertinente a intervenção pretendida.



    3. Do exposto, admito, com base no art. 7º, § 2º, da Lei n. 9.868/1999, a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil – CNA como amicus curiae nesta ação direta de inconstitucionalidade.



    Adoto o rito do art. 12 da Lei n. 9.868, de 10 de novembro de 1999. Colham-se as informações, a manifestação da Advocacia-Geral da União e o parecer da Procuradoria-Geral da República.



    4. Publique-se.



Brasília, 2 de junho de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente